Tribunal: TJDFT
Processo: 0725766-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725766-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELDER GABRIEL DE BARROS SANTOS IMPETRANTE: HELITON LUIZ DE SOUZA LANDIM AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O O advogado Heliton Luiz de Souza Landim impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ELDER GABRIEL DE BARROS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia, em decorrência da suposta coação ilegal que consistiria no deferimento de pedido da prisão preventiva do paciente. No caso, a prisão preventiva do acusado foi decretada nos autos n.o 0719917-51.2021.8.07.0003, em 02/08/2021, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. O paciente foi denunciado nos autos da ação penal acima enumerada pela prática dos crimes capitulados no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II e art. 129, § 9o, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, os dois últimos na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas). Daí o presente writ, onde o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva. Afirma que o paciente é réu primário e de bons antecedentes, tem residência fixa e possui ocupação lícita, pois lida com afazeres domésticos, devido ao fato de sua mãe encontrar-se operada e acamada. Sustenta ainda que o paciente não ostenta quaisquer das hipóteses do art. 312 do CPP, o que inviabilizaria a manutenção da prisão preventiva ora imposta. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura, ante a flagrante ilegalidade da prisão cautelar. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID n.o 28051823, págs. 67/69, e tem o seguinte teor: “(...) No que concerne ao pedido de prisão preventiva, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, cuida-se de medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com efeito, revela-se medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", na medida em que demonstrado, por intermédio das declarações prestadas na fase de inquérito pela vítima e pela genitora do acusado, as quais imputaram a prática delitiva ao acusado. Consta que o representado e a vítima conviveram em união estável por cerca de 5 meses, porém estavam separados há 6 meses. Sobre os fatos, conforme foi apurado pela Autoridade Policial, o acusado, antes de cometer o crime doloso contra a vida, ofendeu a integridade física da vítima, além de ter descumprido medidas cautelares diversas da prisão impostas contra ele, em favor da vítima. Quanto ao requisito do "periculum libertatis" da constrição cautelar, anoto que, igualmente, está presente. Pelos fatos, até então indicados nos autos, de acordo com os elementos probatórios cujos indícios encontram-se presentes, o representado, em tese, praticou o delito de tentativa de homicídio contra mulher por razões da condição de sexo feminino, por motivo torpe, mediante golpes de faca e em descumprimento de medidas protetivas que já haviam sido deferidas em favor da vítima, para protegê-la do próprio acusado. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, observei que o representado já foi denunciado pela prática de conduta prevista no artigo 129, §9o, e no artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/061, por fato ocorrido em 24/01/2021, contra a própria vítima destes autos, quando foram deferidas medidas protetivas requeridas pela ofendida em desfavor do denunciado. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso o acusado permaneça em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social do acusado. Ainda, a prisão do acusado poderá evitar que ele volte a sua reiteração criminosa. Junto a isso, a conveniência da instrução processual fica prejudicada sem a decretação da constrição cautelar, uma vez que há possibilidade de intimidação da vítima, com livre trânsito do representado na comunidade, principalmente se considerar os diversos relatos de violência perpetrados pelo réu em desfavor da vítima. Logo, a fim de evitar eventuais intimidações, faz-se indispensável a decretação da constrição cautelar do acusado. Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. Ante o exposto, reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ELDER GABRIEL DE BARROS SANTOS, qualificado, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal. Expeça-se o competente mandado de prisão.” Registre-se que o impetrante não ajuizou pedido de revogação de prisão preventiva no processo originário, manifestando-se apenas nesta instância recursal. Na presente hipótese, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda, o que não é o caso dos autos. No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do Inquérito Policial n.o 1952/2021-DEAM II, laudo de exame corpo de delito, relatório final do inquérito policial e decisão do recebimento da denúncia, elementos esses que apontam que ELDER GABRIEL DE BARROS SANTOS, com intenção de matar e com o uso de instrumento perfurocortante (faca), desferiu golpes contra a vítima Laís Karen Alves de Oliveira, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID n.o 28051823, págs. 48/49. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos. Compulsando o sistema de processos deste e. Tribunal, verifico que não é a primeira vez que o ora recorrente está respondendo em Juízo por supostamente praticar violência doméstica contra a mesma vítima, como se vê nos autos dos processos n.o 0703587-76.2021.8.07.0003 e 0701742-09.2021.8.07.0003, que já tiveram denúncia recebida pelos supostos crimes dos artigos 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal (lesão corporal e ameaça), todos na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006. Ademais, embora o impetrante alegue que o paciente cuida dos afazeres domésticos na casa de sua mãe em razão de a mesma encontrar-se operada, tais fatos não diminuem a necessidade de se manter a prisão preventiva, que foi decretada por ter o paciente também descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, tendo, na ocasião do descumprimento, supostamente praticado nova infração criminal contra a vítima. A não observância, pelo paciente, da medida anteriormente imposta, como meio de resguardar a segurança física e psicológica da vítima, leva a crer que a possibilidade de reiteração delitiva está presente, ensejando a necessidade de manutenção da cautelar. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, pelo menos em sede de análise liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se. Dê-se ciência à autoridade coatora, solicitando-lhe informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021 12:59:41. ROBSON BARBOSA Desembargador